Tribunal: TJMT
Processo: 1007093-40.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007093-40.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KATIA PRISCILA DE ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 033.438.621-77 (RECORRENTE), RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - CPF: 697.996.791-68 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DEPÓSITOS JUDICIAIS NÃO HOMOLOGADOS COMO QUITAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de ilegalidade de inscrição em cadastro de inadimplentes e de condenação ao pagamento de indenização por danos morais. A autora alegou ter quitado os débitos mediante depósitos judiciais em ação de busca e apreensão anterior, mas teve seu nome negativado pela instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os depósitos judiciais realizados sem anuência do credor e sem homologação judicial configuram pagamento válido e apto a afastar a mora; (ii) estabelecer se a inscrição do nome da devedora em cadastro de inadimplentes, diante da ausência de prova de quitação regular, caracteriza ato ilícito gerador de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O depósito judicial não homologado e sem anuência da instituição financeira não constitui pagamento válido nem extingue a obrigação contratual.

4.

A inscrição em cadastro restritivo é legítima quando existente débito vencido e exigível.

5.

A responsabilidade civil pressupõe ato ilícito, nexo causal e dano, inexistindo dever de indenizar quando a negativação decorre do inadimplemento contratual da própria devedora.

6.

A concessão da gratuidade da justiça deve ser mantida, pois não houve comprovação de alteração da situação de hipossuficiência da recorrente.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1007093-40.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Katia Priscila de Almeida Oliveira

Recorrido(s):

Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28/08/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Colendos Pares;

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

-
MÉRITO

Colendos Pares,

Na inicial, a autora sustentou que celebrou contrato de financiamento de veículo Ford Fiesta, mas, mesmo após adimplir as parcelas em atraso nos autos da ação de busca e apreensão n.o 1044374-75.2023.8.11.0041, o banco procedeu, em 13/04/2024 e novamente em 12/02/2025, à inscrição de seu nome nos cadastros restritivos, quando já estariam quitados os débitos. Alegou que a restrição lhe causou constrangimento e dificultou obtenção de crédito, postulando indenização por danos morais.

Já, nas razões recursais, a recorrente afirma que os depósitos judiciais realizados em janeiro e fevereiro/2024 deveriam ser considerados pagamento válido, e que a instituição financeira agiu de má-fé ao manter a inscrição mesmo ciente da existência dos valores em juízo. Requer a reforma da sentença para reconhecimento da indevida negativação e condenação em danos morais.

Pois bem. Inicialmente, não prospera a insurgência quanto à existência de ato ilícito. O contrato de financiamento de n.o 20037168064, firmado em 26/09/2022, prevê 48 parcelas mensais de R$ 945,98. Após regular adimplemento inicial, a autora deixou de pagar as parcelas de julho a outubro/2023, motivando a ação de busca e apreensão. O débito foi quitado em 27/11/2023 e o veículo restituído.

Todavia, em janeiro e fevereiro/2024, novamente a devedora não quitou pontualmente as prestações, optando por efetuar depósitos judiciais nos autos da busca e apreensão.

A instituição financeira expressamente não anuiu a essa forma de pagamento, e não houve decisão homologando a consignação como extintiva da obrigação.

Ao contrário, o acórdão proferido naqueles autos expressamente mencionou que o pagamento das parcelas de janeiro e fevereiro de 2024, não possuía relação com o afastamento da mora, conforme trecho destacado abaixo:

Nesse contexto, quando sobreveio a inscrição restritiva em 12/02/2025, o débito era efetivamente exigível, inclusive porque o alvará nos autos da busca e apreensão somente foi levantado em 23/04/2025.

O banco exerceu seu direito de credor, inexistindo prova de quitação regular ou de erro na cobrança.

No tocante ao pedido de indenização por dano moral, a responsabilidade civil pressupõe ato ilícito, nexo causal e dano. Não demonstrado ilícito, inexiste dever de indenizar. Ainda que reconhecida situação de desconforto, esta decorreu de inadimplemento contratual da própria recorrente e não de abuso do fornecedor.

Assim, correta a sentença ao concluir pela inexistência de ilegalidade na inscrição e pela improcedência do pedido indenizatório.

Ante o exposto
, conheço o recurso,
porém. NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025